Tribunal: STF
Processo: HC 188019
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.860.685, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TERCEIRO INTERMEDIADOR QUE SE LOCUPLETA, EM MAIOR PROPORÇÃO DO QUE O TITULAR FORMAL DO BENEFÍCIO, DE TODOS OS RECEBIMENTOS INDEVIDOS (DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO). CRIME PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO ÚLTIMO BENEFÍCIO RECEBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O STJ entende que o estelionato praticado contra o INSS, na circunstância de intermediação realizada por terceiros para concessão irregular de benefícios, é considerado crime instantâneo de efeitos permanentes. Precedente.
    2. A peculiaridade do caso concreto é que, embora a participação da acusada seja a de terceira intermediadora, esta se apropriou, de forma permanente e intermitente, de 75% do valor de todos os recebimentos indevidos, do primeiro ao último.
    3. Deve ser considerado crime permanente o estelionato previdenciário praticado pelo terceiro intermediador da fraude, quando este se locupleta, em maior proporção do que o titular formal do benefício, de todos os recebimentos indevidos.
    4. A situação apresentada é mais consentânea com aquela em que ocorrem saques indevidos de benefícios previdenciários depois do óbito do titular. Fere-se o princípio da isonomia, além de não ser razoável, se a agente que teve a participação mais relevante no ilícito ostentar situação jurídica mais favorável do que a corré.
    5. Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010).
    6. O estelionato previdenciário quando classificado como crime permanente tem o prazo inicial contado a partir do último recebimento indevido (consumação) que, na hipótese, ocorreu em 31/8/2014.
    7. Agravo regimental não provido”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal.
     Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da prescrição.
    A tese defensiva é no sentido de que “o crime do terceiro que participa da realização da fraude contra o INSS, é instantâneo com efeitos permanentes, não crime permanente, de modo que sua consumação se dá quando do recebimento, pelo beneficiário, do primeiro valor indevido”.
    Entende, portanto, que “o termo inicial da contagem do prazo prescricional, para a paciente, é a data do recebimento da primeira prestação do benefício indevido (12/01/2010), pela beneficiária. O crime porventura praticado pela paciente está, portanto, prescrito”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que: 
    a) seja concedida ordem de habeas corpus à paciente, sendo, portanto, reconhecido o constrangimento ilegal a que se encontra submetida, sendo anulados os acórdãos da Corte da Cidadania, bem como do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, face aos vícios devidamente apontados neste remédio heróico; 
    b) sejam requisitadas as informações de estilo com a posterior remessa ao Ministério Público para emissão de parecer. 
    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste habeas corpus, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não obstante o esforço da agravante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 
    A decisão ora impugnada foi estabelecida nos seguintes termos (fls. 270-272, grifos no original): 
    ‘I. Não ocorrência da prescrição Conforme já relatado, a acusada foi condenada, em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. 
    Aduz que ‘era terceira não titular do benefício concedido mensalmente pelo INSS, uma vez que o benefício estava no nome de Maria Teixeira da Silva, a qual era beneficiária direta’ (fl. 219). 
    Por essa razão, invoca o entendimento de que o ‘estelionato previdenciário, praticado para que terceira pessoa se beneficie indevidamente, é crime instantâneo com efeitos permanentes, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir da primeira parcela do pagamento relativo ao benefício indevido’ (fl. 219). 
    O acórdão impugnado assinalou (fl. 198): 
    [...] No caso dos autos, a ré DEBORA PIMENTEL OLIVEIRA agilizou o processo de concessão do benefício à ré MARIA TEIXEIRA SILVA e passou a usufruir mensalmente com essa o produto da empreitada criminosa. Extrai-se dos autos que o benefício era usufruído conjuntamente pelas rés na seguinte proporção: a ré MARIA TEIXEIRA SILVA recebia o benefício do INSS e repassava 75% do seu valor à ré DEBORA PIMENTEL DE OLIVEIRA; e essa situação perdurou desde a concessão do benefício (12/01/2010) até a sua cessação (31/08/2014). 
    O entendimento desta Corte Superior é de que o estelionato praticado contra o INSS, na circunstância de intermediação realizada por terceiros para concessão irregular de benefícios, é considerado crime instantâneo de efeitos permanentes. Assim, para esse partícipe, o crime se consuma com o primeiro saque indevido, e a partir de então inicia a contagem do prazo prescricional. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    O caso concreto, no entanto, apresenta característica peculiar que impede a aplicação do citado entendimento. O acórdão recorrido estabeleceu, e esse fato não foi contestado pela defesa, que a acusada era a principal beneficiária do ilícito ao se apropriar de forma permanente e intermitente de 75% de cada recebimento indevido. 
    Não é razoável que a principal beneficiada do ilícito goze de condição jurídica mais favorável do que a da corré, titular do benefício. A situação apresentada é mais consentânea com aquela em que ocorrem saques indevidos de benefícios previdenciários depois do óbito do titular. 
    Oportunamente: 
    (…)
    Dessa forma, está correto o entendimento do Tribunal de origem ao reconhecer a prática de crime permanente pela ré, o qual se consumou em 31/8/2014. Por essa razão, é inviável se falar em prescrição, na modalidade retroativa, nesse período (anterior à data da denúncia), por vedação disposta no art. 110, § 1º, na redação dada pela Lei n. 12.234, de 5/5/2010.’
    Cumpre reiterar a cognição, decorrente deste caso concreto, de que deve ser considerado crime permanente o estelionato previdenciário praticado pelo terceiro, intermediador da fraude, quando este se locupleta, em maior proporção do que o titular formal do benefício, de todos os pagamentos indevidos recebidos. 
    A peculiaridade do caso concreto é de que, embora formalmente a participação da acusada seja a de terceira intermediadora, esta se apropriava, de forma permanente e intermitente, de 75% de todos os recebimentos indevidos, desde o primeiro até o último. 
    Essa situação específica é muito mais próxima daquela em que ocorrem saques indevidos de benefícios previdenciários depois da morte do titular e que é considerado crime permanente. Fere-se o princípio da isonomia, além de não ser razoável, se a agente que teve a participação mais relevante no ilícito ostentar situação jurídica mais favorável do que a corré. 
    Assim, a consequência, para o caso dos autos, é que o prazo prescricional somente teve início com o último recebimento indevido (31/8/2014). Essa circunstância afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, pois a conduta foi consumada depois de 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010). 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. ”.
    Deveras, o Tribunal a quo destacou que a hipótese sub examine apresenta peculiaridade que impede a aplicação da tese defensiva. Com efeito, cumpre destacar que, a despeito de não ser a titular do benefício previdenciário, a paciente figurava, na prática, como principal beneficiária, na medida em que “se apropriava, de forma permanente e intermitente, de 75% de todos os recebimentos indevidos, desde o primeiro até o último”.
    Destarte, sendo a paciente a principal favorecida das prestações previdenciárias, cabível a aplicação do entendimento sufragado por esta Suprema Corte, no sentido de que o crime de estelionato previdenciário tem caráter permanente quando praticado pelo próprio beneficiário. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. O crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio favorecido pelas prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim de sua percepção, termo a quo do prazo prescricional. Precedentes. 3. Iniciado o prazo prescricional com a cessação da atividade delitiva, não é cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade no caso concreto. Inocorrência da prescrição. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”(HC 121.390, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/03/2015).
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim da percepção das prestações” (HC 107.385, Rel. Min. Rosa Weber). 2. No caso, sendo o paciente o próprio beneficiário das prestações, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição é a data em que cessada a permanência do delito (art. 111, III, do CP). 3. Inocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição (art. 109, III, c/c o art. 171, § 3º, do CP). 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual, cassada a liminar deferida” (HC 99.503, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/12/2013).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 251, § 3°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o crime de estelionato previdenciário de valores sujeitos à Administração Militar, quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data da cessão da permanência, devendo ser configurada, na espécie, como termo inicial para a contagem da prescrição, a data em que foi percebida a última parcela do benefício. Precedentes. 2. Considerando a pena em concreto de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, entre uma causa de interrupção da prescrição e outra, não houve período superior a oito anos, o que afasta a ocorrência de prescrição retroativa. 3. Ordem denegada” (HC 115.975, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2013).
    A propósito, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “9. Entende o STF que o crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio favorecido pelas prestações, tem caráter permanente, cessando a atividade delitiva apenas com o fim de sua percepção, termo a quo do prazo prescricional (HC 121390, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/03/2015). 
    10. Na espécie, a despeito de, formalmente, a paciente não ser a titular do benefício pago pelo INSS, comprovada a situação peculiar, de que ‘se apropriava, de forma permanente e intermitente, de 75% de todos os recebimentos indevidos, desde o primeiro até o último’, não há como se dizer que não era a beneficiária direta dos valores recebidos.
    11. Deste modo, trata-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo durante todo o período em que o INSS pagou o benefício, ou seja, até a data de 31/08/2014.
    12. Devidamente considerados os marcos interruptivos pelo tribunal de origem, afastada a ocorrência de prescrição na hipótese em apreço.”
    Destarte, a atuação desta Corte resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente